Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703939-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: COSIMO PEZZAROSSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral no 0750767-26.2023.8.07.0001, proposta por COSIMO PEZZAROSSA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181520144 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravado, para determinar que a agravante forneça o tratamento com LUTÉCIO 177 PSMA, no prazo máximo de 24 horas, nos exatos termos indicados pelo médico que o acompanha, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento da decisão. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, na medida em que o agravado possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde tão somente com a UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, ou seja, pessoa jurídica diversa. Assevera que as diversas UNIMEDS são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a agravante possui inscrição na ANS e no CNPJ próprios, assim como a UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, o que demonstraria a completa independência entre as cooperativas. Argumenta que o valor das astreintes fixada na decisão agravada é desproporcional e desarrazoado, assim como o prazo fixado para o cumprimento da obrigação, o que resultaria no enriquecimento sem causa do agravado. Ao final, a agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A título de provimento definitivo, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer o reconhecimento de que estão ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Subsidiariamente, postula a fixação de prazo razoável para o cumprimento da tutela, bem como o afastamento ou minoração da multa cominatória. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados no ID 55522953. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante, a fim de comprovar o recolhimento do preparo, acostou aos autos os documentos de ID 55522953. Contudo, foi designado como sacado UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A - CPF/CNPJ: 04487255000181, pessoa diversa do agravante. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, apresenta apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Por certo, esse raciocínio também se aplica aos casos em que a parte agravante colaciona aos autos a guia de recolhimento do preparo com indicação de sacado diverso do recorrente. Nesse contexto, tenho que o comprovante apresentado no ato da interposição do recurso não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, principalmente porque o próprio agravante indica ser pessoa independente do sacado UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A - CPF/CNPJ: 04487255000181, em sua preliminar de ilegitimidade passiva. Pelo exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024 às 16:09:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora